Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701559-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: G ROCHA EIRELI DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, processo n. 0710530-69.2022.8.07.0005, de indeferimento de tutela de urgência. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: 1) A narrativa deduzida pelo embargante não tem sentido, pois não há indicação de que o contrato de compra e venda que diz ter entabulado com o devedor tenha sido rescindido. Por outro lado, se o devedor deixou de pagar o veículo, qual o motivo que o embargante teria para continuar a deixá-lo usar o bem, principalmente se há tantos débitos. Note-se que, nos autos 0700980-84.2021.8.07.0005, o devedor Valmir foi denunciado como incurso nos artigos 306, § 1o, I, e 309, caput do Código de Trânsito, por dirigir alcoolizado quando conduzia o veículo penhorado em 31.01.2021, o que é indício de que, embora registrado em nome do embargante, a S10 pertence a Valmir, pois a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição. Assim sendo, indefiro a liminar. Acrescente-se que a adjudicação do veículo está suspensa por deferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 2) Emende-se a inicial para: a) informar o estado civil, telefone e e-mail do autor, bem como a atividade que exerce como autônomo; b) juntar aos autos documento que demonstre a penhora do veículo. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Traslade-se cópia para os autos principais. A parte agravante sustenta, em síntese, que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a manutenção da decisão ora agravada causará danos irreparáveis ao Agravante prejudicado, isso porque o veículo penhorado pertence ao agravante e não ao executado. A decisão de penhora de veículos em nome de terceiros é uma excepcionalidade da jurisprudência atual condicionada a prova inequívoca que o carro pertence de fato ao executado, o que não ocorreu no presente caso a manutenção da decisão agravada vai de encontro com a atual jurisprudência desse Colendo Tribunal.”. Requer “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender a ordem de busca e apreensão” e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória pretendida em ação de conhecimento (embargos de terceiro) em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 11 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito